Tribunal: STF
Processo: ARE 1241216
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Regime de substituição tributária progressiva ou para frente. Base de cálculo presumida. Base de cálculo real. Direito à restituição da diferença. Possibilidade. Precedente. RE-RG 593.849, tema 201. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança.